Tribunal: STF
Processo: ADI 6664
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. CATEGORIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO ESTADUAL E MUNICIPAL COMO AGENTES DE SEGURANÇA VIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. FINALIDADE, ATIVIDADES E COMPETÊNCIA DA SEGURANÇA VIÁRIA. REPRODUÇÃO DO ART. 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. PERTENCIMENTO À CARREIRA DE AGENTE VIÁRIO RESTRITO AO SERVIDOR EFETIVO ESTÁVEL. LIMITAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOR DE DISCRÍMEN INJUSTIFICADO. VÍCIO MATERIAL. RESERVA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS A SERVIDORES DE CARREIRA ESTÁVEIS. OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO, PROVIMENTO DE CARGOS, ESTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL E INCOMPATÍVEL COM O ART. 37, V, DA CARTA DA REPÚBLICA. VÍCIO MATERIAL. REMISSÃO A LEI ESPECÍFICA QUANTO À REGÊNCIA DOS AGENTES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IMPACTO FINANCEIRO.



    1. À luz dos postulados do federalismo e da separação dos poderes, é obrigatória aos Estados e ao Distrito Federal a observância do regramento para atribuição de iniciativa legislativa previsto no Texto Constitucional, independentemente da espécie normativa envolvida (CF, art. 25; e ADCT, art. 11).



    2. O poder constituinte reformador alçou o tema da segurança viária, seus órgãos e agentes competentes à envergadura constitucional por meio da Emenda de n. 82, de 16 de julho de 2014, que inseriu o § 10 no art. 144 da Lei Maior, introdutório do Capítulo III Da Segurança Pública, com o objetivo de assegurar a dignidade da carreira de fiscalização e controle de trânsito e contribuir para a segurança pública como um todo.



    3. O § 4º do art. 143 da Constituição do Estado de Rondônia, na redação dada pela Emenda de n. 141/2020, do ponto de vista formal, propõe-se a aplicar o comando do art. 144, § 10, da Constituição Federal à realidade local, garantindo que o servidor de carreira estável vinculado a órgão executivo de trânsito quer do Estado, quer dos Municípios esteja inserto na categoria de agente de segurança viária, sem dispor sobre o regime jurídico ou as atribuições, cuja competência é reservada a lei de iniciativa do chefe do Executivo. Ausência de vício formal.



    4. A integração a carreira decorre da ocupação do cargo de provimento efetivo, acessível a todos que preencham os requisitos em lei e sejam aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos (CF, art. 37, I e II). 



    5. A estabilidade não é requisito para o servidor integrar determinada carreira, tampouco constitui fator de discrímen entre servidor estável e não estável, para além do que a Constituição Federal prevê, sendo vedado ao legislador estadual estabelecer restrição onde o constituinte não o faz. Inconstitucionalidade, sob o ângulo material, do vocábulo “estável” contido no § 4º do art. 143 da Constituição do Estado de Rondônia, na redação dada pela Emenda de n. 141/2020.



    6. Uma vez que o § 5º do art. 143 da Constituição do Estado de Rondônia, com o texto conferido pela Emenda de n. 141/2020, se limita a reproduzir o art. 144, § 10, I e II, da Carta da República e adaptar à ordem local os parâmetros federais estabelecidos por meio da Emenda Constitucional n. 82/2014, não há falar em usurpação da competência privativa do chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa ou servidor público.



    7. O § 5º do art. 143 da Carta de Rondônia, na redação dada pela Emenda de n. 141/2020, resultante de proposta parlamentar, dispõe sobre cargos de direção superior e funções gratificadas de órgão vinculado à Administração Pública estadual, o que revela usurpação da competência do governador para legislar sobre a organização administrativa, o regime jurídico dos servidores públicos, o provimento de cargos e a estabilidade.



    8. Norma que se limita a reservar a legislação específica a regência dos agentes de trânsito não implica aumento de despesa, tampouco ofende os arts. 166, § 3º, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    9. A reserva de funções gratificadas e cargos de direção superior a servidores de carreira estáveis configura restrição desproporcional, visto que o art. 37, V, da Carta da República é categórico em prever a ocupação por todos os servidores de carreira, em casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei.



    10. Pedido julgado parcialmente procedente.